Tribunal: CARF
Processo: 11234.720136/2022-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720136/2022-26
ACÓRDÃO
3004-000.093 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício de 75% sobre o imposto devido e não recolhido é
prescrita pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/96, ao passo que o agravamento
tem como fundamento o inciso I do § 2o do mesmo dispositivo, na redação
dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, atendendo ao princípio da
legalidade, nos termos dos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97
do CTN. Constatada as hipóteses legais, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento, nos termos do art. 142 do CTN.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4.
A Lei no 9.430/1996 dispõe que os débitos com a União, decorrentes de
tributos e contribuições, com fato gerador ocorrido a partir de 1o de
janeiro de 1997, não pagos no vencimento, serão acrescidos de juros de
mora à taxa Selic (art. 61). Nesse sentido, a Súmula CARF n° 4.
MULTA DE OFÍCIO E SELIC. CUMULAÇÃO. CONFISCO. SÚMULA CARF N° 2.
A análise da caracterização da multa de ofício cumulada com Selic como
confiscatórios implica em análise de constitucionalidade, o que encontra
óbice na Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.093 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720136/2022-26
2
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de lançamento de contribuições para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, período de apuração de 1/2019 a 12/2019, no
valor de R$ 1.023.943,67, conforme Auto de Infração de fl. 4.
I - Relatório Fiscal
O Município de São João Batista – Prefeitura Municipal deixou de apresentar à
fiscalização da Receita Federal do Brasil - RFB a documentação solicitada através do Termo
de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, a saber: Demonstrativos mensais consolidados de
execução da receita orçamentária; Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF e correspondentes Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – DARF; e
Demonstrativos de retenção da contribuição PASEP realizada pelo Banco do Brasil S/A.
Omitiu-se, também, de prestar os esclarecimentos requeridos por intermédio do Termo de
Intimação Fiscal – TIF no 1, para esclarecer o fato de não ter sido apresentado à fiscalização
da RFB a documentação solicitada através do TIPF.
Em razão de o sujeito passivo não ter apresentado a documentação solicitada, a
fiscalização lançou de ofício o montante das contribuições devidas, inclusive, com o
agravamento da multa de ofício, conforme previsto no artigo 44, inciso I, § 2o, inciso I, da
Lei no 9.430/1996.
Os dados para a realização do lançamento foram apurados mediante:
1) registros contábeis do Município de São João Batista – Prefeitura Municipal,
lastreados na documentação da prestação de contas do município junto ao Tribunal de
Contas do Estado do Maranhão, obtida através do endereço internet (...), conforme cópia
digitalizada anexada ao Processo Administrativo Fiscal – PAF (Ofício de Apresentação da
Prestação de Contas Ano 2019 ao TCE MA, Arquivo 01 do PAF, e Demonstração da Receita e
Despesa Segundo as Categorias Econômicas, Arquivo 02);
2) montantes das retenções da contribuição para o PASEP efetuadas pela
Secretaria do Tesouro Nacional, através do Branco do Brasil, Arquivo 03 do PAF, levantados
dos sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil; e
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.093 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720136/2022-26
3
3) dados da contribuição para o PASEP informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, Arquivo 04 do PAF, levantados dos sistemas de
arrecadação da RFB.
O montante das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e
de capital recebidas (base de cálculo para a contribuição PASEP), apurado pela fiscalização
de forma global anual, da “Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias
Econômicas”, Anexo 02 do PAF, foi rateado na modalidade mensal, Anexo 05 do PAF,
coluna (a), tendo como parâmetro o valor mensal das transferências correntes recebidas,
atinentes ao Fundo de Participação dos Municípios – FMP, por ter maior impacto
monetário no volume das receitas do órgão público sob ação fiscal.
Referidos dados foram consolidados na “Planilha Apuração Contribuição PASEP
Devida e Omitida em DCTF – Jan/2019 a Dez/2019”, Arquivo 05 do PAF, e apropriados na
apuração do Auto de Infração lavrado, relatórios “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal Contribuição para o PASEP”, “Demonstrativo de Apuração da Contribuição para o
PASEP” e “Demonstrativo de Multa e Juros de Mora Contribuição para o PASEP.
As retenções efetuadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, através do Banco
Brasil S/A, Arquivo 03 do PAF, previstas no §6o do artigo 2o da Lei no 9.715/1998, relativas
às transferências correntes e de capital recebidas (artigo 2o, inciso III, da Lei no
9.715/1998), e os recolhimentos realizados pelo sujeito passivo através de DARF,
decorrentes de valores da contribuição para o PASEP informados na DCTF (Arquivo 04 do
PAF), foram considerados na apuração dos créditos tributários lançados, conforme
“Planilha Apuração Contribuição PASEP Devida e Omitida em DCTF – Jan/2019 a Dez/2019”,
Arquivo 05 do PAF.
As parcelas consideradas na apuração do lançamento do crédito tributário foram
totalizadas por competência mensal do fato gerador/base de cálculo, conforme
“Demonstrativo de Apuração Contribuição para o PASEP”, anexo do auto de infração.
II - Impugnação
Cientificado do lançamento em 18/7/2022 (Aviso de Recebimento – fl. 61), o
contribuinte, em 15/8/2022 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada – fl. 64),
apresentou a impugnação de fls. 65/75, na qual alega o que segue.
Taxa Selic
Alega ser inadmissível a aplicação da Taxa Selic aliada a juros e multas, por
representar bitributação e confisco. Afirma que a Selic engloba juros e correção monetária
e que basta a Taxa Selic como índice corretivo. Discorre sobre o assunto. Cita
jurisprudência.
Confisco
Afirma que a cobrança de valores a título de multa e juros é exorbitante, o que
representa afronta à Constituição Federal de 1988, artigo 150, inciso IV, que veda a
utilização de tributo com efeito de confisco, à ordem moral e jurídica.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.093 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720136/2022-26
4
Diz ser incabível a aplicação da multa no patamar de 150%, por ser rechaçada
pelos tribunais, devendo este posicionamento ser acatado por força do artigo 62 do
RICARF. Cita jurisprudência e doutrina.
Assegura que a cobrança, nos moldes como realizada, adquire conotação de
confisco, em consequência da abusividade na correção do valor da dívida original, cobrança
de multas e juros comuns somente pertinentes ao mercado financeiro, sendo inaplicáveis à
cobrança pelo Fisco, pois “[...] tal conduta da Receita adquire o caráter de operador
financeiro, o que conflita com a sua função social de única e exclusivamente cobrar o
tributo devido originalmente”.
Da repetição do indébito administrativo
Reproduz trechos do Parecer/PGFN/CDA/CRJ no 396/2013, sobre “dispensa de
impugnação judicial fundada em precedentes do STF ou do STJ julgado na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C do CPC. Repercussão no âmbito das atribuições institucionais da RFB”,
com destaque a excertos que abordam o tema ‘restituição e compensação’ e, ao final,
requer “[...] seja reconhecida esta preliminar com repetição de indébito no valor de R$
1.023.943,67”.
Da limitação dos juros a 12% ao ano. Anatocismo
Alega que a limitação constitucional de juros de 12% ao ano é prevista no artigo
192, § 3o, da Constituição Federal de 1988, que é autoaplicável.
Diz que lei ordinária e, muito menos, atos normativos e medidas provisórias, não
podem afrontar o texto constitucional.
Afirma que a prática de anatocismo é vedada pelo Decreto no 22.626/33, sendo
este o caso em tela, ‘[...] uma vez que os juros de multa aplicados acumulam os índices
mensalmente apurados além da cobrança de taxa de juros de 1% ao mês”.
Assegura que a chamada usura já foi rechaçada pelos Tribunais, sendo, inclusive,
matéria objeto da súmula no 121, do Supremo Tribunal Federal, que ainda se encontra em
vigor.
Assevera que “[...] esse procedimento da aplicação de multas e juros
impraticáveis faz com que o Estado obtenha lucro sobre a cobrança dos tributos, ferindo
assim diretamente princípios constitucionais como o da moralidade, vedação ao
enriquecimento ilícito e do não confisco [...]”.
Do mérito
Diz que, “[...] no mérito, não há muito a declarar, mas por amor ao debate se
impõe, acatando as preliminares e reconhecendo o direito, extinguindo o auto de infração
em epígrafe no valor de R$ 1.023.943,67, nos termos já delineados nas preliminares”.
Dos Pedidos
Ao final, requer:
Seja extinto o auto de infração em epígrafe no valor de RS 1.023.943,67 (UM
MILHÃO, VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.093 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720136/2022-26
5
CENTAVOS), já consagrados pela jurisprudência dos tribunais pátrios nos termos já
delineados nas preliminares.
Seja reconhecido a repetição do indébito administrativo arguido em sede
preliminar no valor de R$ 1.023.943,67 (UM MILHÃO, VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E
QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).
SUBSIDIARIAMENTE
Caso não seja este o entendimento da Receita Federal, requer sejam acatadas as
preliminares de mérito na forma a seguir:
Seja reconhecida a aplicação da taxa SELIC PURA, nos moldes da preliminar
arguida;
Seja suspensa a exigibilidade do crédito até o final do procedimento
administrativo força do art. 151 do CTN e demais diplomas legais no mesmo sentido;
Seja reconhecida que a multa e os juros indevidos têm natureza de confisco;
Seja deferida a limitação dos juros a 12% ao ano;
Seja ao final extinto o auto acatando as preliminares expostas.
A 5a TURMA/DRJ01, Acórdão n° 101-022.957, negou provimento ao apelo:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE
DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de
direito público corresponde ao valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas, excluindo-se da base de
cálculo os valores das transferências decorrentes de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
JUROS SELIC. LEGALIDADE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO COM
MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
A incidência de juros moratórios equivalentes à taxa Selic sobre as contribuições
para o PASEP em atraso tem amparo legal.
Esses juros incidem apenas sobre a contribuição exigida e podem ser cumulados
com a cobrança de multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. AUTORIDADE FISCAL. ATIVIDADE
VINCULADA.
A multa de ofício tem previsão legal e deve ser aplicada pela autoridade fiscal,
que exerce atividade vinculada e obrigatória.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.093 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720136/2022-26
6
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. ANÁLISE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar a lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente.
Em Recurso Voluntário, reitera os exatos termos de sua impugnação. E repisa os
mesmos requerimentos:
Seja extinto o auto de infração em epígrafe no valor de R$ 1.023.943,67 (UM
MILHÃO, VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA
E SETE CENTAVOS), já consagrados pela jurisprudência dos tribunais pátrios nos
termos já delineados nas preliminares.
Seja reconhecido a repetição do indébito administrativo arguido em sede
preliminar no valor de R$ 1.023.943,67 (UM MILHÃO, VINTE E TRÊS MIL,
NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).
SUBSIDIARIAMENTE
Caso não seja este o entendimento da Receita Federal, requer sejam acatadas as
preliminares de mérito na forma a seguir:
Seja reconhecida a aplicação da taxa SELIC PURA, nos moldes da preliminar
arguida;
Seja suspensa a exigibilidade do crédito até o final do procedimento
administrativo força do art. 151 do CTN e demais diplomas legais no mesmo
sentido;
Seja reconhecida que a multa e os juros indevidos têm natureza de confisco;
Seja deferida a limitação dos juros a 12% ao ano;
Seja ao final extinto o auto acatando as preliminares expostas.
Não apresenta novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de
interposição, devendo ser conhecido.
O Recorrente não se insurgiu contra elementos relacionados ao lançamento, como
fato gerador, base de cálculo, alíquota e/ou deduções consideradas. Ademais, o Recorrente não se
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.093 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720136/2022-26
7
insurgiu contra o agravamento da multa pela não entrega de documentos e ausência de prestação
de informações.
Restringiu-se ao questionamento da aplicação da multa de ofício e juros de mora de
maneira concomitante, o caráter confiscatório, a limitação da Selic a 12% ao ano e sua não
capitalização e o reconhecimento de indébito em seu favor, no mesmo valor do auto de infração.
Passa-se à análise.
O Recorrente sustenta que a incidência da taxa SELIC não pode ser cumulada com a
aplicação de outros índices de atualização monetária, o que representaria bis in idem:
Assim, deve ser acatada a preliminar arguida para extinção do auto em comento,
pois inadmissível aplicação da SELIC aliada a juros e multas, trazendo bis in idem,
insuportável nos dias de hoje, por ser medida a se impor.
Ressalta-se que, ao contrário do que sustenta, não houve aplicação da SELIC
cumulativamente com outro tipo de correção, como se observa no auto de infração e no relatório
fiscal (e-fls. 4/28):

A Lei no 9.430/1996 dispõe que os débitos com a União, decorrentes de tributos e
contribuições, com fato gerador ocorrido a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos no
vencimento, serão acrescidos de juros de mora à taxa Selic (art. 61).
Nesse sentido, a Súmula CARF n° 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.093 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720136/2022-26
8
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Por outro lado, não há bis in idem na cumulação da Selic com a multa de ofício
agravada. Isso porque têm naturezas distintas. A multa de ofício tem natureza punitiva,
constituindo-se em penalidade decorrente da falta de pagamento de tributos no prazo legal, ao
passo que o agravamento (112,5%) tem lugar diante da não apresentação da documentação e da
ausência de esclarecimentos solicitados no TIPF. Já a Selic tem natureza indenizatória pela demora
do contribuinte no cumprimento da obrigação tributária.
A multa de ofício de 75% sobre o imposto devido e não recolhido é prescrita pelo
art. 44, I, da Lei no 9.430/96, ao passo que o agravamento tem como fundamento o inciso I do § 2o
do mesmo dispositivo, na redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Assim, todos os traços da multa de ofício aplicada estão previstos em lei, atendendo
ao princípio da legalidade, nos termos dos art. 5o, II e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
De acordo com o parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Dessa forma, se constatada a hipótese legal da aplicação da multa de ofício a
autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da penalidade, acompanhada dos acréscimos legais.
O Recorrente aduz que a multa e dos juros ter natureza de confisco e não podem
ultrapassar 100% do valor do tributo.
A caracterização da multa e juros como confiscatórios implica em análise de
constitucionalidade, o que encontra óbice na Súmula CARF no 02, que dispõe que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
O Recorrente insurge-se contra correção acima de 12%:
Com a aplicação dos juros e multas, a Receita ainda se utiliza de juros aplicados e
calculados progressivamente, ultrapassado o limite constitucional de 12% ao ano,
afrontando o disposto no artigo 192, parágrafo 3o, do Texto Constitucional.
Caracteriza-se nesse caso, duas ilegalidades que há muito tempo vêm
despertando o debate jurídico: a limitação constitucional dos juros a 12% ao ano e
a prática do anatocismo, ou seja, a capitalização de juros.
Como já visto, a Selic tem previsão legal. Já com relação à alegação de anatocismo,
ao contrário do que alega o Recorrente, a taxa SELIC não foi aplicada de forma capitalizada, ou
seja, não houve incidência de juros sobre juros. Como se observa do “Cálculo da Multa e Juros de
Mora” (e-fl. 7), os juros de mora, para cada competência, incidem somente sobre o principal e não
sobre o principal somado aos juros anteriores.
Por fim, o Recorrente requer o reconhecimento do indébito, nos seguintes termos:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.093 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720136/2022-26
9
No caso em comento, utilizamos as planilhas dos últimos cinco anos e estamos em
sede de processo administrativo que suspende a exigibilidade do crédito
tributário amparado pelo art. 151 do CTN, sem mais delongas, estamos
tempestivos no pedido de restituição do indébito administrativo, tendo em vista
que os autos em epígrafe estão em pleno andamento.
Ocorrido o evento do termo inicial, o decurso do prazo de cinco anos extingue o
direito ao exercício da pretensão do contribuinte contra o Estado em ambas as
vias, judicial e administrativa, nos termos do art. 168 do CTN. O regime jurídico da
repetição do indébito está disposto nos arts. 165 a 169 do referido código.
Assim, é perfeitamente possível o deferimento de eventuais pedidos
administrativos, conforme orientação contida no citado parecer, como corolário,
inclusive, do contido no § 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Por fim, seja reconhecida esta preliminar com repetição do indébito no valor de
R$ 1.023.943,67 (UM MILHÃO, VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E
TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).
Trata-se de argumento estranho à lide neste processo. Aqui, trata-se de cobrança
de PASEP omitido e devido pelo Recorrente. E, considerando que resta demonstrado nos autos a
apuração do PASEP em consonância com a Lei no 9.715/1998, bem como que a obrigação
tributária constituída no auto de infração não foi impugnada, o lançamento deve ser mantido em
sua integralidade. Logo, o Município é devedor e não credor.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 149
DF CARF MF
Original